Tribunal: CARF
Processo: 10909.720445/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720445/2020-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.564 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
GOVANA SPESSATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção da empresa
contribuinte pelo Regime Tributário do Simples Nacional, é medida que se
impõe a ratificação do indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 109-001.509 da 15a Turma da DRJ09, de 28 de setembro de
2020 (fls. 21 a 26):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720445/2020-91
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720445/2020-91

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2020,
em face de o contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva: [...]
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006)
DADOS DA MATRIZ: CNPJ: 19.139.571/0001-30
NOME EMPRESARIAL: GOVANA SPESSATTO
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 20/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 25/10/2013
Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de
optar pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 19.139.571/0001-30 - Débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa. Fundamentação
legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V. Débitos
Previdenciários Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os
acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo Número Debcad: 166052655 Valor INSS : R$ 3.097,83

Em sua impugnação, a empresa contribuinte alegou, fl. 23, que o sistema somente
disponibilizou o débito (atualização do portal) somente em 01/02/2020.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua impugnação (fl. 3), que intentava afastar o indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 10) em decorrência da existência de débitos de tributos com exigibilidade não
suspensa, tendo comprovado a DRJ que a empresa somente regularizou, via parcelamento, o
débito que ensejou a exclusão, em 19/02/2020.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 31 a 33),
requerendo o deferimento de opção pelo SIMPLES, considerando que ficou sabendo do
indeferimento em 12/02/2020, e que regularizou o débito, via parcelamento, em 19/02/2020, ou
seja, em menos de 30 dias de sua ciência.
A recorrente apresenta com fundamento para o seu argumento o art. 31, §2o, da
Lei Complementar Nacional no 123/2006, que trata de exclusão de empresas do SIMPLES
NACIONAL.
É o relatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720445/2020-91

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à exclusão da empresa do regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 17 de novembro de
2020, fl. 29, face ao Aviso de Recebimento indicando ciência, datado de 1o de outubro de 2020,
fl. 28), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não do pagamento tempestivo do débito em cobrança já definitivamente
constituído (exigibilidade não suspensa).
Ocorre que a própria empresa contribuinte apresentou indicação de que somente
regularizou o débito em 19/02/2020.
Apesar disso, a recorrente busca fundamentar a possibilidade de deferimento da
opção pelo SIMPLES NACIONAL com base em regras aplicáveis somente a casos de exclusão
do SIMPLES NACIONAL (art. 31, §2o, da Lei Complementar Nacional no 123/2006).
Apesar disso, tal dispositivo legal não se aplica a casos de opção pelo SIMPLES
NACIONAL, que segue regras específicas, em especial o artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução
CGSN no 140, de 22/05/2018, que indica que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da
opção (último dia útil do mês de janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.564 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720445/2020-91

impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não
as regularize até o término desse prazo.
Nesses termos, não sendo aplicável ao presente caso concreto as regras de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, e não tendo sido regularizado o débito no último dia útil do
mês de janeiro de 2020, regra esta aplicável aos casos de OPÇÃO DE INGRESSO AO
SIMPLES NACIONAL, não merece provimento o Recurso Voluntário.
Nesses termos, considerando o entendimento supramencionado e a não
regularização do débito no prazo legal, adoto, como razões de decidir aquelas já aduzidas pela
DRJ, em especial, o artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
indica que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção (último dia útil do mês de
janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.
Nesse sentido, não tendo sido verificada a regularização tempestiva do débito que
deu ensejo ao indeferimento, o não provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital